Tribunal: STF
Processo: HC 93116
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
   PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM, NO STJ, REVOGANDO, AB
   INITIO, A AÇÃO PENAL POR INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI N.
   10.409/02. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONSIDERADO O
   FLAGRANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N.
   11.343/06). EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL
   (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5, INC. LXXVIII). CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL.
1.      Paciente preso em flagrante e condenado pelos crimes
   tipificados nos artigos 12 e 14 da Lei n. 6.368/76 e 14 e 16 da
   Lei n. 10.826/03.
2.      Anulação, ab initio, da ação penal pelo
   Superior Tribunal de Justiça, por inobservância do contraditório
   prévio determinado no artigo 38 da Lei n. 10.409/02, sem
   expedição de alvará de soltura.
3.      Prisão cautelar que perdura
   desde o dia 5 de fevereiro de 2004. Ausência de previsão quanto à
   renovação dos atos processuais, em cumprimento à decisão do
   Superior Tribunal de Justiça. Situação configuradora de
   constrangimento ilegal, pouco importando tratar-se de paciente
   preso em flagrante por delito de tráfico de entorpecentes.
4.      A
   Constituição do Brasil determina em seu artigo 5º, inciso LXXVIII
   que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
   assegurados a razoável duração do processo e os meios que
   garantam a celeridade de sua tramitação".
5.      No caso dos autos,
   não é razoável, ainda que a título cautelar, o cumprimento
   antecipado de quatro anos de eventual pena, especialmente quando
   sequer há previsão do término da instrução criminal.
        Ordem
   concedida.